Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de cheques sem força executiva, emitidos entre abril e julho de 2022, no valor total de R$ 12.406,46. O apelante alegou prescrição e insurgiu-se contra o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os cheques apresentados na ação monitória estão prescritos; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória baseada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e da Súmula 503 do STJ.
A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 202, I, do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, retroagindo à data da propositura da ação. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição.
O termo inicial dos juros de mora segue a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.556.834/SP (Tema 952), incidindo a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Prejudicial de mérito afastada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória baseada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula.
A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação.
Os juros de mora em ação monitória fundada em cheque sem força executiva incidem a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5o, I; CPC, art. 240; Lei no 7.357/85, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; STJ, REsp 1.556.834/SP (Tema 952); STF, Súmula 150.